Tribunal: TJDFT
Processo: 0021198-02.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021198-02.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE RECORRIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. DÉBITOS E CRÉDITOS RECÍPROCOS VINCULADOS À CDE. COMPENSAÇÃO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO EXIGÍVEL. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA CDE PARA SUPORTAR ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO LIMITE MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na ação em que a distribuidora de energia elétrica busca a condenação da Eletrobrás a repassar-lhe recursos da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, desnecessária a integração da Aneel e da União no polo passivo da lide, sobretudo se manifestaram desinteresse no feito. 2. É cabível a compensação de débitos e créditos recíprocos entre Eletrobrás e distribuidora de energia elétrica, quando vinculados à CDE - Conta de Desenvolvimento Econômico, por serem dotados, em razão desse vínculo, da mesma natureza jurídica, não sendo pressuposto para a realização da compensação a apresentação, pela distribuidora de energia elétrica, de certidão de regularidade fiscal, que abrange outras obrigações, de natureza diversa da dos débitos e créditos a compensar. 3. É inviável a utilização de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE para adimplir ônus sucumbenciais, por se tratar de destinação não prevista na Lei 10.438/2002, que criou a referida conta. 4. Julgado totalmente procedente o pedido autoral, a autorização para a compensação de créditos e débitos recíprocos não afasta a sucumbência integral da parte condenada a restituir a totalidade dos valores objetos da ação. 5. Os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e no máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os demais requisitos do art. 85 § 2o do CPC/2015. 6. A ausência de recurso de apelação interposto pelo autor impede o conhecimento do pedido formulado em contrarrazões. 7. Negou-se provimento ao apelo da ré. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 368 do Código Civil, sustentando não haver relação de identidade de obrigações entre as distribuidoras de energia elétrica e o Fundo CDE, razão pela qual não se pode concluir que a compensação seria possível na presente hipótese; b) artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, tendo em vista a natureza declaratória da tutela que autoriza a realização de compensação entre as partes; c) artigo 13, inciso XII, da Lei 10.438/02, defendendo a possibilidade de utilização dos recursos do Fundo da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE para o pagamento de eventuais ônus de sucumbência. Aponta, quanto às alíneas “b” e “c”, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030